Tribunal: TJMT
Processo: 1010338-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010338-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DIVADIR DE PIERI
AGRAVADA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DIVADIR DE PIERI contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, na Ação de Cobrança no 1000468-86.2019.8.11.0037, ajuizada por COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, que indeferiu a produção de provas, a inversão do ônus da prova e a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis da Comarca de Primavera do Leste-MT.
Em suas razões recursais o agravante aduz que “a MM. Juíza a quo deixou de respeitar o previsto no art. 357 do Código de Processo Civil, que estabelece como uma das fases do procedimento comum a realização do saneamento e da organização do processo” (sic).
Afirma que no decisum não foi delimitado, “com a previsibilidade necessária e exigida pelo princípio do contraditório, questões imprescindíveis sobre as quais as partes terão que atuar para a melhor construção da solução de mérito, ou seja, não houve a fixação dos pontos controvertidos sobre os quais as provas deverão ser produzidas, tampouco a verificação de pontos incontroversos” (sic).
Discorre que “não houve nos presentes autos qualquer obediência às regras do devido processo legal e, ainda, houve o incorreto indeferimento de produção de provas requeridas pelo agravante, violando o contraditório e ampla defesa” (sic).
Assevera que “com o indeferimento de provas a serem produzidas pelo agravante, representa dupla ilegalidade: primeiro porque ao não sanear o processo há clara ofensa ao devido processo legal, gerando nulidade e prejuízo à economicidade e eficiência do processo; segundo porque o indeferimento da produção de provas pelo agravante representa nítida violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa” (sic).
Diz que “a dicção legal sobre o saneamento e regularização do processo no Código novo, revela que essa decisão tem uma nova função no processo, que é evitar o rompimento da ampla defesa e contraditório, com imposição de a exigência de que as partes produzam provas e debatam juridicamente sobre questões que não foram previamente delimitadas nos autos, bem como para evitar o dispêndio para a produção de provas sobre fatos incontroversos” (sic).
Anota que “além de não ter ocorrido o saneamento do feito, foi proferida a r. decisão objeto do ID no 56773224, onde foram indeferidos, sem qualquer fundamentação plausível e com total violação aos direitos do agravante, os pedidos de produção de provas realizados pelo agravante” e a “expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis da Comarca de Primavera do Leste-MT” (sic).
Destaca que “não só o direito do agravante corre risco, como também a utilidade e validade dos atos processuais subsequentes à r. decisão agravada” (sic).
Com estes argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, “determinado que o d. juízo de primeiro grau se abstenha, por si ou interposta pessoa, de praticar qualquer espécie de ato processual, especialmente que diga respeito à instrução do feito, ou que possa prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa do agravante até o julgamento final do presente recurso” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 90691996.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. IX c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Com a presente insurgência, o agravante objetiva a suspensão da decisão recorrida, coibindo qualquer ato processual no feito de origem, até que se julgue o presente recurso.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Na decisão agravada a d. magistrada de primeiro grau registrou que:
“(...) Por sua vez, a parte requerida pugna pela realização de prova pericial consistente na apuração das perdas operacionais e nas perdas originadas pelos encargos financeiros sobre investimentos e classificadas como despesas gerais.
Em que pese os fundamentos expostos pelo requerido, entendo que referidos cálculos não devem ser realizados neste momento processuais, mas sim em eventual apuração de liquidação de sentença, no caso de procedência da ação.
Ainda, pleiteia a parte requerida pelo depoimento pessoal do representante legal da Cooaleste e oitiva de testemunhas.
Considerando que as audiências realizadas em outros processos da requerente não trouxeram esclarecimentos às demandas em que realizados, indefiro o pedido, nos termos do artigo 370, § único, do Código de Processo Civil.
Por fim, verifico que o requerido pleiteou pela inversão do ônus da prova.
Ressalto que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento.
Desta forma, aquela visão estática que, a priori, obriga ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao requerido, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado.
Contudo, não vislumbro a a dificuldade do requerido em fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito.
Desse modo, atenta às circunstâncias do feito, INDEFIRO a inversão do ônus da prova, prevalecendo o ônus probandi previsto no artigo 373 do CPC: “ O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.
Por derradeiro, indefiro a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Primavera do Leste-MT.” (Id. 56773224 – autos de origem).
Conforme descrição acima, o juízo a quo fundamentou a r. decisão de forma convincente, não deixando aparente nenhuma ilegalidade/irregularidade, que levasse, desde logo, ao deferimento do efeito suspensivo/ativo pretendido pelo recorrente.
Verifica-se que o propósito recursal é dizer acerca da ocorrência de cerceamento de defesa e da necessidade de produção de perícia contábil e prova testemunhal, no entanto, “sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento” (STJ - REsp 1538162 - RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 22/09/2020).
Extrai-se, portanto, pelo menos nesta esfera de cognição não exauriente, que o exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide.
Demais disso, entendo, de início, que para analisar desse logo sobre a suficiência/insuficiência das provas produzidas no processo, inclusive acerca de aventada perícia, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado neste momento.
De outro canto, em se tratando de ato cooperativo típico, ou seja, de negócios jurídicos celebrado entre cooperativa e cooperado para consecução de seus objetivos sociais, o STJ já se posicionou que não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor. Verbis:
“(...). Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico (cf. art. 79 da Lei 5.764/71). Julgados desta Corte e doutrina especializada sobre o tema. (...).” (REsp no 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 30/03/2017).
Ainda, em uma análise perfunctória, oportuno registrar que não se vislumbra qualquer prejuízo à parte agravante se a questão for discutida futuramente, nos moldes do art. 1.009, § 1o, do atual Código de Processo Civil, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Desta forma, em que pesem os argumentos do agravante, numa análise sumária dos autos, tem-se ausente a probabilidade do direito.
Não é diferente em ralação ao segundo requisito da tutela de urgência, uma vez que não há elementos que levem à conclusão quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento colegiado, até porque o recurso elegido é dotado de tramitação célere (art. 1.020 do CPC).
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora